Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-91.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600441-91.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600441-
91.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Marcos Roberto Silva, considerando os apontamentos 2,3.1 E 5.1 do Parecer Técnico Conclusivo.
Além do julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou
o candidato o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.843,29 (mil oitocentos e quarenta
e três reais e vinte e nove centavos), referente aos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) cuja utilização não restou devidamente comprovada, conforme apontamentos
2 e 3.1 do parecer técnico conclusivo, nos termos da fundamentação acima.O
recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer mediante GRU a ser
acostada aos autos, nos termos do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022. Uma vez ter sido
devidamente oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destacou que eventual
interposição de embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será considerado
ato processual protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º do Código
Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas
em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº
9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da
prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou
desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado. Anotou ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral
não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou
futuras.(Prestação de contas de campanha de Marcos Roberto Silva, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, do município de Ponta
Grossa/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que divergências entre as informações relativas
às despesas junto ao Facebook. Gastos com combustível efetuados com Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) sem comprovação da propriedade do veículo pelo locador
Wilde Jose Parolin dos Santos. Ainda, há divergência do valor pago em relação ao contratado, vez
que o contrato, prevê o valor de R$1.300,00, enquanto foi efetivamente pago o valor de R$1.520,00).
Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARCOS ROBERTO SILVA (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699711
22/08/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44699711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.043
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600441-91.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: MARCOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
REJEIÇÃO.
IRREGULARIDADES
CONFIGURADAS.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
contra
acórdão
do
Tribunal
Regional Eleitoral que desaprovou as
contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à

Num. 44699711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
relevância da devolução de recursos de
fonte vedada e à análise de despesas com
impulsionamento digital, bem como omissão
na análise da documentação comprobatória
da posse de veículo utilizado na campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a devolução espontânea e integral
de recursos de fonte vedada antes da
manifestação do Ministério Público Eleitoral
afasta a irregularidade; (ii) saber se a
apresentação de recibos, faturas, extratos e
relatórios da Meta/Facebook comprova a
regularidade
da
despesa
com
impulsionamento digital; (iii) saber se a
declaração do proprietário registral e o
CRLV são suficientes para comprovar a
posse e a disponibilidade do veículo
utilizado na campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A devolução dos valores recebidos de
fonte vedada não afasta a irregularidade,
pois o ilícito já se consumou.
5. A documentação apresentada para
comprovar os gastos com impulsionamento
digital não demonstra a utilização integral
dos créditos adquiridos, caracterizando
sobra financeira.
6.
A ausência de comprovação da propriedade formal do veículo locado inviabiliza o reconhecimento da
regularidade da despesa, sendo insuficiente
a declaração de posse firmada por terceiro
que não o proprietário registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Num. 44699711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14

Tese de Julgamento: 1. A devolução de
recursos de fonte vedada não elide a
irregularidade da prestação de contas
quando o ilícito já se consumou. 2. A
comprovação de despesas com impulsionamento digital exige a
demonstração da utilização integral dos
créditos adquiridos. 3. A regularidade da
locação de veículo para campanha eleitoral
depende da comprovação da propriedade
formal do bem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022, I e II; CE, art. 275, § 1º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 2º-A,
35, § 2º, I, 50, III, 58, II.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl
nº
0603583-22.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 11/10/2023;
TSE,
AgR-REspe
nº
0603583-
22.2022.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Roberto Silva, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em face do Acórdão nº 67.216,
proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024. O embargante alega a existência de omissões e
contradições no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Num. 44699711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a
relevância jurídica da devolução espontânea e integral da quantia de R$ 3.000,00, recebida de
fonte vedada, antes mesmo da manifestação do Ministério Público Eleitoral e da prolação da
sentença de primeiro grau. Argumenta, ainda, que há contradição no acórdão quanto à análise da
despesa com impulsionamento digital, no valor de R$ 343,29, pois foram apresentadas diversas
provas (recibos, faturas, extratos e relatórios da Meta/Facebook) que comprovariam a
regularidade da despesa. Por fim, aponta omissão na análise da documentação que comprovaria
a posse e a disponibilidade do veículo utilizado na campanha, destacando que apresentou
declaração do proprietário registral e CRLV, os quais, segundo jurisprudência eleitoral citada pelo
embargante, seriam suficientes para afastar a irregularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
Sustentou que o acórdão enfrentou devidamente todos os pontos levantados, inclusive
analisando a devolução do valor recebido de fonte vedada e reconhecendo sua ocorrência,
embora mantendo a irregularidade por já consumada. Quanto ao impulsionamento digital,
destacou que a documentação apresentada não comprova a utilização integral dos créditos
adquiridos, razão pela qual restaria caracterizada sobra financeira. No que se refere à locação de
veículo, defendeu que a ausência de comprovação de propriedade inviabiliza o reconhecimento
da regularidade da despesa, em consonância com o entendimento do Tribunal.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código

Num. 44699711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
COM
COMBUSTÍVEL
E
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO DIGITAL. VALORES EXPRESSIVOS EM RELAÇÃO AO TOTAL
ARRECADADO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão de irregularidades no recebimento e
aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e ausência de
comprovação de despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de recursos do FEFC por candidato a
vereador de partido diverso daquele ao qual pertence, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade que enseja a desaprovação das contas; (ii) saber se a devolução dos valores recebidos
irregularmente antes da análise judicial afasta a irregularidade; (iii) saber se a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos constitui aplicação retroativa de jurisprudência; (iv)
saber se a ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para fins de campanha eleitoral e a
divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago caracterizam irregularidade; (v) saber se a
ausência de comprovação da utilização integral de créditos de impulsionamento em redes sociais configura
sobra financeira a ser recolhida ao Erário; (vi) saber se a determinação de recolhimento ao Erário de valores
referentes a irregularidades distintas configura bis in idem; e (vii) saber se as irregularidades identificadas
justificam a desaprovação das contas ou se permitem a aprovação com ressalvas, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a vereador de partido diverso daquele ao qual
pertence, ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave, caracterizando o
recebimento de recursos de fonte vedada, em afronta ao art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. A devolução dos valores recebidos irregularmente antes da análise judicial não afasta a irregularidade,
pois o ilícito já se consumou.
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não constitui aplicação
retroativa de jurisprudência, pois a regra já estava expressa na legislação eleitoral desde a Emenda
Constitucional nº 97/2017 e regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.

Num. 44699711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
6. A ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para fins de campanha eleitoral, a
divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago e a ausência de documentos fiscais que
comprovem a correta aplicação dos recursos com o veículo caracterizam irregularidade, nos termos do art.
58, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A ausência de comprovação da utilização integral de créditos de impulsionamento em redes sociais
configura sobra financeira a ser recolhida ao Erário, nos termos do art. 35, § 2º, I, e do art. 50, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. A determinação de recolhimento ao Erário de valores referentes a irregularidades distintas não configura
bis in idem, pois decorrem de fatos diversos, autônomos e qualificados por fundamentos jurídicos próprios.
9. As irregularidades identificadas comprometem a transparência da prestação de contas e não permitem a
aprovação com ressalvas, pois representam percentual elevado da receita total da campanha, extrapolando o
limite estabelecido para aferição de irregularidades de pequeno vulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, configurando recebimento de recursos de fonte vedada. 2. A ausência
de comprovação da utilização integral de recursos do FEFC, seja com impulsionamento em redes sociais ou
gastos com veículos, acarreta a obrigação de recolhimento ao Erário dos valores não comprovados. 3. A
pluralidade de irregularidades distintas, ainda que com a mesma consequência jurídica (recolhimento ao
Erário), não configura bis in idem.

No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. A insurgência recursal limita-se a manifestar
o inconformismo com a decisão proferida, buscando sua rediscussão por meio de embargos, o
que é vedado na via estreita dos aclaratórios. O inconformismo quanto à interpretação dos fatos e
do direito aplicável deve ser deduzido por meio das vias recursais próprias, não sendo cabível
sua rediscussão em sede de embargos de declaração.
Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria deixado de
analisar pontos, sob os seguintes argumentos:(i) o acórdão reconheceu a devolução espontânea
da quantia de R$ 3.000,00 recebida de fonte vedada, mas deixou de analisar a relevância jurídica
desse adimplemento antecipado; (ii) teria incorrido em contradição ao afirmar a ausência de
comprovação de gastos com impulsionamento digital, desconsiderando documentos
apresentados; (iii) deixou de reconhecer a suficiência da prova de posse do veículo locado,
composta por declaração e CRLV.
No tocante ao argumento de que o acórdão não teria reconhecido a relevância jurídica da
devolução espontânea do valor de R$ 3.000,00 (recurso de fonte vedada), ressalta-se que a
questão foi devidamente analisada no julgado, a saber:
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a
candidatos de partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário,
constitui irregularidade grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte
vedada. Nessa hipótese, impõe-se o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o recolhimento da quantia por meio de Guia de

Num. 44699711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante foi devidamente juntado aos autos em 12/12/2024.
Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a providência exigida já foi cumprida
pelo recorrente.

Logo, não há omissão sobre o fato da devolução, tampouco sobre seus efeitos no contexto do
julgamento. O acórdão manteve a irregularidade em razão da consumação da movimentação de
recursos oriundos de fonte vedada.
Quanto à alegada contradição envolvendo os gastos com impulsionamento digital, a questão
também foi expressamente enfrentada:
Em sua defesa, o recorrente alega que apresentou documentação suficiente para
comprovar a regularidade dos gastos com impulsionamento de conteúdo na
plataforma Meta/Facebook, por meio de recibos, faturas, extratos e relatórios
emitidos pela própria ferramenta (...).
No caso em exame, contudo, o prestador de contas não apresentou comprovante fiscal que abrangesse
integralmente o valor declarado como adquirido, tampouco demonstrou, por meio de documentação idônea,
a utilização da totalidade dos créditos contratados. Diante dessa ausência de comprovação, os valores
remanescentes devem ser enquadrados como sobra financeira de campanha, nos termos do art. 35, §2º,
inciso I, e do art. 50, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, verifica-se que a Corte reconheceu a existência dos documentos, justificando as
razões pelas quais entendeu pela insuficiência probatória. Não há contradição, mas valoração
judicial regular da prova.
Por fim, no que diz respeito à locação de veículo, o acórdão não acolheu a documentação
apresentada como suficiente, por ausência de comprovação da propriedade formal do bem:
(...) o candidato juntou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, emitido em nome de
terceiro, além de uma declaração de posse datada de 25/02/2025, com a intenção de justificar a utilização do
veículo. Imagem colacionada.
A ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para fins de campanha eleitoral, a divergência
entre o valor contratado e o efetivamente pago e a ausência de documentos fiscais que comprovem a correta
aplicação dos recursos com o veículo caracterizam irregularidade, nos termos do art. 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

O embargante alega que constam nos autos a declaração de posse firmada pelo proprietário
registral e pelo cedente do veículo, aliada ao CRLV. Contudo, não indica em qual identificador de
documento constava a referida declaração subscrita pelo proprietário do veículo ROGERIO
STEFANHUK COMINEZE.
Ademais, o próprio julgamento mencionado pelo embargante (AgR-REspe nº 0603583-
22.2022.6.16.0000) reconhece que a regularidade da despesa apenas se configura quando há
declaração expressa do proprietário formal do bem. Cita-se trecho:

Num. 44699711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
O prestador apresentou declarações dos proprietários dos referidos veículos, nas
quais atestam que os locadores detêm a posse dos automóveis, mas não a
propriedade (...)
Assim, resta demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser recolhido o montante de R$ 8.000,00 ao Tesouro
Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De acordo com a moldura fática delimitada no acórdão regional, as locações de
veículos para a campanha foram realizadas por pessoa diversa daquela que consta no
respectivo registro de propriedade.
Este Tribunal Superior já assentou que, “[...] para comprovar que o locador possuía a disponibilidade do
veículo, não basta o instrumento particular de procuração com firma reconhecida ou procuração por
instrumento público, é necessário que a parte também comprove que o outorgante de procuração apresentada
é o proprietário do veículo” (AREspE nº 0601183–09/RO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
4.8.2022, DJe de 30.8.2022).
(TSE - REspEl: 0603583-22.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060358322, Relator.: Raul Araujo Filho, Data
de Julgamento: 11/10/2023, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 205, data 17/10/2023)

Não é essa a hipótese dos autos, pois, conforme se depreende da imagem colacionada no
próprio acórdão, a declaração constante no documento identificado sob o nº 44460784 foi firmada
por Wilde José dos Santos, e não pelo proprietário registral do veículo, Rogério Stefanhuk
Comineze. Assim, a declaração apresentada não se presta a comprovar a regularidade da
locação, motivo pelo qual se manteve, de forma fundamentada, a qualificação da despesa como
irregular no acórdão embargado.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.
Assim, ausentes os vícios que ensejariam o acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a rejeição
dos embargos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Marcos
Roberto Silva, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser
sanado no acórdão embargado, sendo certo que o recurso visa tão somente à rediscussão da
matéria já decidida.
É como voto.

Num. 44699711 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585031600000043638660
Número do documento: 25082217585031600000043638660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:56:14
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600441-91.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR (A): DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO SILVA
VEREADOR, MARCOS ROBERTO SILVA - Advogados do(s) EMBARGANTES: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.